Tribunal: TJSP
Processo: 1021824-56.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS, COM PEDIDO DE DANO MORAL" – Contrato bancário – Cobrança de Tarifa de Malote, não contratada - Sentença de parcial procedência – Devolução em dobro dos valores cobrados – Impossibilidade - Ausência de má-fé da instituição financeira – Súmula 159, do E. STF - Devolução proporcional de encargos sobre o excedente

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS, COM PEDIDO DE DANO MORAL" – Contrato bancário – Cobrança de Tarifa de Malote, não contratada - Sentença de parcial procedência – Devolução em dobro dos valores cobrados – Impossibilidade - Ausência de má-fé da instituição financeira – Súmula 159, do E. STF - Devolução proporcional de encargos sobre o excedente do limite de cheque especial – Autor que mantinha conta negativa, à beira do limite – Proporcionalidade mantida - Transtornos ocasionados com a cobrança indevida que constituem mero aborrecimento – Indenização por dano moral indevida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021824-56.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDINEI
APARECIDO VIEIRA DA SILVA - ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021824-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13999
2
Apelação no: 1021824-56.2018.8.26.0005
Apelante: Claudinei Aparecido Vieira da Silva - ME
Apelada: Banco Bradesco S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Foro: São Paulo – 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
VOTO No 13999
APELAÇÃO – “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA
INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS, COM
PEDIDO DE DANO MORAL” – Contrato bancário – Cobrança de
Tarifa de Malote, não contratada - Sentença de parcial procedência
– Devolução em dobro dos valores cobrados – Impossibilidade -
Ausência de má-fé da instituição financeira – Súmula 159, do E.
STF - Devolução proporcional de encargos sobre o excedente do
limite de cheque especial – Autor que mantinha conta negativa, à
beira do limite – Proporcionalidade mantida - Transtornos
ocasionados com a cobrança indevida que constituem mero
aborrecimento – Indenização por dano moral indevida – Sentença
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
231/233, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA
INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS, COM PEDIDO DE DANO
MORAL”, ajuizada por Claudinei Aparecido Vieira da Silva - ME, em face de “Banco
Bradesco S/A”, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, CPC, para a) tornar definitiva a
tutela concedida às fls. 77/78, para suspender a cobrança na conta corrente de
titularidade do autor (c.c 0025454-1); b) declarar inexigível a cobrança de tarifa de
malote ("Tar Malote Manutenção") na conta bancária de titularidade do autor, em
consequência, c) condenar a parte ré à restituição simples dos valores cobrados
indevidamente à titulo de tarifa de malote, a partir de junho de 2015, exceto, por evidente,
os valores já estornados, acrescidos de correção monetária a partir dos respectivos
descontos e juros de 1% a partir da citação, bem como, os encargos cobrados em razão
dos débitos gerados em decorrência da cobrança indevida da tarifa de malote, por exceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021824-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13999
3
o limite de crédito concedido ao autor, como exposto na fundamentação, a ser apurada,
em sede de liquidação.
Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno
o banco réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo 10% sobre o valor da condenação.”
Insurgência recursal da parte autora (fls. 235/242). Postula a
devolução em dobro, e não simples, dos valores indevidamente cobrados, afastados pela r.
sentença por ausência de má fé. Requer a devolução integral dos encargos oriundos do
excesso do limite do cheque especial, extrapolado justamente por causa da cobrança
indevida da Tarifa de Malote. Sustenta a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, a
embasar o pedido de indenização por danos morais, pois se trata de microempresa e o
único sócio precisou comparecer diversas vezes na agência bancária.
Contrarrazões às fls. 245/249.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
Despacho de fls. 252 determinou a comprovação do
recolhimento do preparo, o que foi atendido às fls. 256/257.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e teve o preparo recolhido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021824-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13999
4
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA
INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS, COM PEDIDO DE DANO
MORAL”, ajuizada por Claudinei Aparecido Vieira da Silva - ME, em face de “Banco
Bradesco S/A”, objetivando reparação por dano material, cumulada com repetição de
indébito. A empresa autora possui contrato de conta corrente com a ré, e por vários anos
sofreu desconto de Tarifa de Malote, serviço não contratado. Em algumas ocasiões, por
estar utilizando o cheque especial, a cobrança indevida redundou em cobrança de encargos,
eis que ultrapassado o limite de R$25.000,00 contratado.
É necessário ressaltar que o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Consequentemente, a inversão do ônus probatório é de rigor, nos moldes do art. 6o, VIII,
do CDC.
Sendo assim, caberia ao banco réu apresentar os documentos
originais que deram origem às cobranças, o que não ocorreu. Portanto, indevidas as
cobranças por serviço não contratado.
Acerca da restituição em dobro, razão não assiste à
requerente, pois como ficou asseverado pelo Juízo a quo, não restou demonstrado nos
autos que o banco requerido agiu com propósito de lhe prejudicar. Aplicável, à hipótese, a
Súmula no 159, do E. STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções
do art. 1.531 do Código Civil.”
Nesse sentido:
“Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. com cobrança indevida e danos
morais.
Origem
do
débito
não
comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021824-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13999
5
Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência da Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça. Ônus da prova que
incumbia ao réu, nos termos dos artigos 6o, VIII, do CDC e
373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Débito
declarado inexistente. Dano moral configurado. Valor
arbitrado de forma proporcional e razoável. Pedido de
devolução de forma dobrada da quantia indevidamente
descontada. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé da
instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na
Súmula 159 do STF. Sentença de procedência alterada.
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008046-44.2018.8.26.0223; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Com relação aos encargos por excesso do limite de cheque
especial, correta a r. sentença ao determinar a devolução proporcional ao excesso, a ser
apurada em liquidação, uma vez que a empresa autora mantinha conta negativa à beira do
limite de R$25.000,00, e não restou demonstrado nos autos o cálculo de referido encargo,
ou se sua incidência se deu pela mera extrapolação do limite de crédito. De toda forma, o
direito da apelante deverá ser mesmo apurada em liquidação.
Por fim, não se vislumbra a ocorrência de dano moral
indenizável, nem mesmo pela teoria do desvio produtivo do consumidor. Ressalte-se que a
prática da cobrança indevida continua sendo reprovável, mas sem reflexos morais,
resolvendo-se o prejuízo material, quando houver, com a repetição do indébito, acrescido
dos consectários legais.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021824-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13999
6
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 1o e 2o, do art. 85, do CPC/2015, fixo a verba honorária, devida aos patronos
da instituição financeira ré, em 10% sobre o valor da causa, atualizado pela Tabela Prática
deste Tribunal até a data do efetivo pagamento.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)